Tribunal: TJMT
Processo: 0035100-27.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035100-27.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA - CPF: 216.299.668-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA - CPF: 216.299.668-51 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTRADO – DESIGNAÇÃO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR – DIFERENÇA DE VENCIMENTOS EM PERÍODO EM SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gustavo Chiminazzo de Faria em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0035100-27.2011.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de ser plenamente possível a percepção da diferença remuneratória de entrância durante o período em que atuava como juiz substituto.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 170710685), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por Gustavo Chiminazzo de Faria visando reformar o v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível n. 0035100-27.2011.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no tocante
a tese de ser plenamente possível a percepção da diferença remuneratória de entrância durante o período em que atuava como juiz substituto.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, pacificado é o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares, porquanto inerente à função, sendo a eles inaplicável o disposto no art. 124 da LOMAN.

No mesmo sentido é o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, que assentou “
conforme precedentes do STF, STJ e do próprio CNJ, os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares. A substituição é a razão de ser do juiz substituto, não sendo cabível o pagamento de compensação por este desempenho. 3. O art. 124 da LOMAN não se aplica aos juízes substitutos da justiça estadual, mas somente aos juízes titulares, em situações em que for convocado para a substituição. Procedimento de Controle Administrativo que se conhece, e que se indefere
.” (CNJ, PP 0004757-18.2010.2.00.0000).

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A
s diferenças de remuneração, indenização para aquisição de obras técnicas, 13° salário, férias e auxílios moradia e transporte decorrente de designações para comarcas de segunda entrância e especial são devidas e encontram previsão legal, respectivamente, nos arts. 124 da LOMAN, 219 e 227, ambos do Código Judiciário do Estado de Mato Grosso, 22 da Lei Complementar n. 270/07 e 103, caput e §6° da Lei Complementar n. 281/07 e 5° a 7° da Lei Complementar n. 242/2006.

Por outro lado, a despeito das alegações do Autor/Apelante, pacificado é o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares, porquanto inerente a função, sendo a eles inaplicável o disposto no art. 124 da LOMAN
.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ SUBSTITUTO DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA. DESIGNAÇÃO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DA LOMAN. INAPLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos ora recorridos contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determinou a suspensão do pagamento da verba relativa à diferença de entrância, ao argumento de que a substituição é ínsita às funções de juiz substituto. 2. Em suma, cinge-se a controvérsia a decidir se a diferença de vencimentos a que se refere o art. 124 da Lei Complementar 35/1979 é devida ao juiz substituto de entrância inferior designado a exercer seu mister em entrância superior. 3. A jurisprudência do STJ entende que a função precípua do juiz substituto é exercer a substituição, nos termos da respectiva lei de organização judiciária, seja em que comarca for, independentemente de o juízo respectivo possuir ou não juiz titular. 4. A substituição é pressuposto inerente ao cargo de juiz substituto e, portanto, quando este substitui magistrado titulare, não faz jus a diferenças de vencimentos.
5. O disposto no art. 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não se aplica aos juízes substitutos, mas somente aos juízes titulares de entrância inferior convocados para oficiar/substituir em entrância superior. Precedentes do STJ e da Suprema Corte: REsp 964.858/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/10/2010; REsp 839.317/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/09/2010; RE 110357, Relator(a): Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 10-10-1986; MS 28343, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16-10-2014.
6. Recurso Especial provido. (REsp 1606734/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016) (destaquei)

E do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRONUNCIAMENTO – COISA JULGADA. Descabe dizer de coisa julgada em se tratando de processo administrativo. PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRONUNCIAMENTO – DÚVIDA – EXPLICITAÇÃO – CONTRADITÓRIO. Cuidando-se de simples explicitação do que decidido, não se pode cogitar de contraditório. JUIZ SUBSTITUTO – REMUNERAÇÃO – ARTIGO 124 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
O disposto no artigo 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não beneficia o juiz substituto, mesmo que esteja atuando, em tal condição, como titular de vara. Precedentes: Recursos Extraordinários no 110.357/SP, relator ministro Rafael Mayer, e no 496.953/GO, relator ministro Ayres Britto.
(MS 28343, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 15-10-2014 PUBLIC 16-10-2014) (destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, que assentou “conforme precedentes do STF, STJ e do próprio CNJ, os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares. A substituição é a razão de ser do juiz substituto, não sendo cabível o pagamento de compensação por este desempenho. 3. O art. 124 da LOMAN não se aplica aos juízes substitutos da justiça estadual, mas somente aos juízes titulares, em situações em que for convocado para a substituição. Procedimento de Controle Administrativo que se conhece, e que se indefere.” (CNJ, PP 0004757-18.2010.2.00.0000)

Como se vê, escorreita a condenação do ente público ao pagamento das diferenças das citadas verbas, excetuado o período em que o Requerente atuou como Juiz Substituto, tal qual determinado na sentença.
”
(id. 152169690 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023